Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-67.2023.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-67.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Intelectual / Industrial, Marca, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RURAL PROGEO CONSULTORIA DO CAMPO LTDA - CNPJ: 48.102.449/0001-97 (APELANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), RURAL PROGEO CONSULTORIA DO CAMPO LTDA - CNPJ: 48.102.449/0002-78 (APELANTE), PROGEO PLANEJAMENTO AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 08.496.678/0001-19 (APELANTE), PROGEO PLANEJAMENTO AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 08.496.678/0002-08 (APELANTE), PROGEO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.539.598/0001-45 (APELADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), ILA MARCIA BARBOSA GAMA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE MARCAS EM CLASSES DISTINTAS NO INPI. ATUAÇÃO SIMULTÂNEA EM SEGMENTOS CORRELATOS E NA MESMA REGIÃO. PROVA DE CONFUSÃO MERCADOLÓGICA. CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de abstenção de uso de marca, com condenação à cessação do uso da expressão identificadora comum às partes, fixação de multa cominatória, condenação por danos morais e determinação de apuração de danos materiais por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o uso de expressão idêntica em marcas registradas por empresas diferentes, ainda que em classes distintas, configura concorrência desleal, diante da atuação sobreposta em segmento geográfico comum e com identidade visual similar, ensejando obrigação de cessação e responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A coexistência de registros no INPI não afasta a proteção à marca quando comprovado risco concreto de confusão no mercado.

4.A similitude gráfica e fonética entre os sinais distintivos, somada à atuação das partes na mesma localidade e com público-alvo semelhante, configura concorrência desleal.

5.Documentos comprovam a associação equivocada por consumidores e terceiros, incluindo relatos, ocorrências e comunicações institucionais, que evidenciam dano à imagem empresarial.

6.A anterioridade do nome empresarial das apelantes não prevalece frente ao uso comercial consolidado e à efetiva notoriedade regional da marca da apelada.

7.Correta a fixação da indenização por danos morais em valor compatível com a repercussão dos fatos, bem como a determinação de apuração dos danos materiais por arbitramento, conforme os arts. 509 e 510 do CPC e o art. 210, I, da Lei nº 9.279/1996.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Apelação mão provida.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de expressão idêntica à marca registrada por empresa atuante na mesma região, ainda que com registros em classes distintas no INPI, configura concorrência desleal quando demonstrada confusão mercadológica. 2. É devida indenização por danos morais quando comprovado prejuízo à imagem empresarial decorrente da associação indevida entre sinais distintivos similares.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, 85, §11, 355, I, 370, 373, I, 509 e 510; Lei nº 9.279/1996, arts. 208 e 210, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.606.781/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.09.2016, DJe 10.10.2016; STJ, REsp 1.336.164/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.11.2015, DJe 10.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por RURAL PROGEO CONSULTORIA DO CAMPO LTDA e PROGEO PLANEJAMENTO AGROFLORESTAL contra sentença do juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente ação de abstenção de uso de marca ajuizada por ILA MARCIA BARBOSA GAMA - ME, nome fantasia PROGEO ENGENHARIA.

A sentença determinou a cessação do uso da expressão “PROGEO”, sob qualquer forma, com retirada imediata de meios eletrônicos e dos nomes empresarial e de domínio das rés, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, podendo ser majorada em caso de descumprimento reiterado.

As apelantes foram condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos desde a sentença (Súmula 362/STJ) e com juros desde a citação, bem como ao pagamento de danos materiais, nos termos dos arts. 208 e 210, I, da Lei 9.279/1996, a serem apurados por arbitramento (CPC, arts. 509 e 510).

Foram condenadas também ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

As apelantes alegam que inexistiu qualquer ilicitude no uso da expressão “Progeo”, destacando que o termo vinha sendo utilizado de boa-fé, uma vez que a empresa
Rural Progeo
foi regularmente constituída no ano de 2006, ou seja, antes mesmo da fundação da autora, ocorrida em 2008.

Alegam, ainda, que possuem registro válido da marca junto ao INPI, em classe distinta da marca da apelada, não havendo, por isso, qualquer violação à legislação de propriedade industrial.

Acrescentam, ademais, que não restou demonstrada, a ocorrência de confusão mercadológica ou de concorrência desleal, tampouco a existência de dano moral ou material efetivo à empresa autora. Por fim, de forma subsidiária, requerem a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputarem excessiva a quantia fixada.

A apelada, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade e proporcionalidade da condenação. No entanto, em caso de reforma da decisão, alega cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, embora devidamente requerida, com rol de testemunhas, para comprovar condutas desleais por parte das requeridas.

No mérito, argumenta que a confusão no mercado decorreu da expansão das rés para a mesma região onde a autora já atuava com notoriedade sob a marca “PROGEO”.

Alega que, embora as rés já utilizassem a expressão “PROGEO”, o pedido de registro junto ao INPI foi formulado primeiramente pela autora, sendo o das rés posterior ao ajuizamento da ação. Sustenta que os logotipos das apelantes realçam indevidamente a marca “PROGEO”, provocando confusão no público e caracterizando concorrência desleal.

Aponta provas documentais, como relatos de confusão por parte de clientes, boletim de ocorrência e episódio envolvendo a cooperativa Sicredi, em que projetos das rés foram equivocadamente vinculados à autora, evidenciando o prejuízo à sua imagem.

Defende a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos transtornos e abalo à reputação. Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (id. 291965911).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelada, PROGEO ENGENHARIA LTDA, em suas contrarrazões, pleiteia a manutenção integral da sentença. No entanto, de forma eventual e apenas na hipótese desta Câmara, vislumbrar razões para a reforma, suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que não foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento, a despeito de expressamente requerida, com apresentação do rol de testemunhas.

Contudo, a irresignação da apelada, não encontra respaldo, pois foi a própria a própria autora/apelada quem, no momento processual oportuno, expressamente reconheceu a suficiência da prova documental apresentada, dispensando a necessidade de produção de outras provas. (id. 291965894).

Embora tenha requerido prova oral em momento anterior, o fez de forma genérica e condicionada, sem indicar sua real utilidade, o que revela mera formalidade processual, sem oposição concreta ao julgamento antecipado.

Nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, é legítimo o julgamento antecipado quando os autos estiverem suficientemente instruídos com prova documental, competindo ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o juízo considerou suficiente o acervo probatório constante dos autos para formar seu convencimento.

Inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Do mérito

A controvérsia trazida a esta instância recursal versa sobre o uso da expressão "PROGEO" por ambas as partes, em segmentos afins, mas com registros em classes distintas no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e se tal uso simultâneo configura concorrência desleal, ensejando responsabilidade civil por danos morais e materiais.

Inicialmente, registro que ambas as partes possuem registros regulares no INPI. A autora, PROGEO ENGENHARIA, detém registro na Classe 44, referente a serviços de consultoria agronômica, reflorestamento e afins. Já as apelantes possuem registro na Classe 36, relativa à consultoria financeira e assessoria em crédito rural, com exclusão expressa de serviços de agronomia.

Ainda que os registros estejam vinculados a classes distintas, a controvérsia central diz respeito à possibilidade de confusão no mercado, sobretudo diante da atuação simultânea das partes na mesma região, com destaque para o município de Guarantã do Norte/MT, e da notável semelhança entre os sinais utilizados para identificação empresarial.

A autora demonstrou, por meio de documentos diversos, a ocorrência de confusão concreta entre sua marca e a das rés. Foram juntados prints de conversas de WhatsApp trocadas com clientes, que demonstram associação equivocada da marca PROGEO com os serviços das recorrentes, cópia de boletim de ocorrência narrando dano à reputação em virtude de erros de atribuição entre as empresas, além de declaração da cooperativa Sicredi relatando a vinculação equivocada de projetos executados pelas rés à empresa autora.

Além disso, a autora anexou aos autos capturas de tela de publicações realizadas nas redes sociais de ambas as empresas, nas quais é possível constatar a semelhança nos elementos distintivos de identidade visual, especialmente quanto à disposição gráfica e ao destaque conferido à expressão ‘PROGEO’.”

Autora
: (id. 291965851)

Requeridas
: (id. 291965850)

As imagens da fachada da autora revelam o uso consolidado da marca "PROGEO ENGENHARIA", com identidade visual fortemente enraizada na região, conforme demonstrado pelo letreiro fixado no imóvel, que ostenta design padronizado, elementos gráficos marcantes (como as faixas verdes) e o contato direto com o público local.

A visibilidade e a projeção do nome no cenário regional favorecem o reconhecimento imediato por parte do consumidor médio, o que potencializa os riscos de associação indevida com os serviços ofertados pelas rés.

Conquanto os documentos tenham natureza unilateral, são revestidos de verossimilhança e coerência, estando em harmonia com a narrativa fática da inicial. A ausência de impugnação específica e a fragilidade das provas em sentido contrário corroboram sua força probatória, a teor do art. 373, I, do CPC.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1606781 RJ 2015/0180786-5, “
Pratica atos de concorrência desleal, a ensejar o ressarcimento dos prejuízos causados, quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem e quem usa, indevidamente, nome comercial e demais elementos caracterizadores da marca”
. (Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016).

Igualmente aplica-se, com as devidas adaptações, o raciocínio do REsp 1.336.164/SP, segundo o qual marcas evocativas não são dotadas de proteção absoluta, tampouco autorizam o uso parasitário ou que gere associação indevida, de sorte que, o exame deve considerar o grau de atenção do consumidor médio e o público-alvo do serviço, ambos coincidentes no caso.

De igual modo, não se pode acolher, no caso, o entendimento firmado no REsp 1.929.811/RJ, onde se entendeu ser possível a convivência entre marcas evocativas semelhantes, desde que não haja efetiva confusão no mercado.

Naquele caso, a distinção entre os vocábulos era evidente, tanto gráfica quanto foneticamente, o que não se verifica aqui. Nas peças visuais juntadas aos autos, o termo "PROGEO" é destacado de forma idêntica, com estilo, disposição e aplicação gráfica similares, a ensejar a associação indevida e o erro do consumidor médio.

Nesse contexto, a coexistência não se sustenta no presente caso diante do risco concreto de confusão mercadológica.

Com relação à anterioridade formal da constituição das empresas rés (2006), esta não prevalece contra o uso comercial efetivo e consolidado da autora, que detém marca registrada e publicamente reconhecida na região desde 2008.

Com relação ao valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional à repercussão do abalo sofrido pela recorrida, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

No que tange aos danos materiais, o juízo da causa foi criterioso ao determinar sua apuração em sede de liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC, c/c art. 210, I, da LPI, sendo inviável sua quantificação nesta fase processual.

Diante de todo contexto fático-probatório, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, uma vez que demonstrada a prática de concorrência desleal, com repercussão negativa à imagem da autora.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem.

MAJORO a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025